Tribunal: STF
Processo: ARE 1260119
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 699 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
Relatório 
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “Roubo. Artigo 157, §0, inciso I e II, CP. Lesão Corporal. Artigo 129, § 1°, inciso I, CP. Cárcere Privado e Sequestro. Artigo 148, caput, CP. Fuga de Pessoa Presa. Artigo 351, § 1°, CP. Evasão mediante violência contra pessoa. Artigo 325, CP. Absolvição por insuficiência de provas. Incabível - Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório de ambos os réus pelos respectivos delitos que lhe foram imputados. Pena do corréu Cassiano reduzida em vista da atenuante da menoridade relativa. Regimes mantidos. Recurso da corré Cícera improvido. Recurso do corréu Cassiano parcialmente provido” (fl. 10, vol. 2).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 47, vol. 2).
    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XLVI do art. 5º da Constituição da República (fls. 68-78, vol. 2).
    2. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal (fls. 135-136, vol. 2).
    3. A agravante sustenta que “a defesa demanda deste Supremo Tribunal Federal (...) que se pronuncie no sentido de fixar regime diverso do fechado, sob pena de violação ao inciso XLVI do artigo 52 da CF/88” (fl. 146, vol. 2).
    Argumenta que, “no que tange aos argumentos da necessidade do reexame de fatos e provas, é absolutamente desnecessário para que se reconheça a fixação do regime diverso do fechado, vez que, a Agravante é primária e foi condenada a pena inferior a 4 anos” (fl. 153, vol. 2).
    Pede o conhecimento e o provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 154, vol. 2).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 
    4. Razão jurídica não assiste à agravante. 
    5. A agravante foi intimada da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário em 6.12.2018, quinta-feira (fl. 137, vol. 2). O agravo foi protocolizado em 14.12.2018, sexta-feira (fl. 146, vol. 2), quando exaurido o prazo previsto no art. 28 da Lei n. 8.038/1990, nos termos da Súmula n. 699 do Supremo Tribunal Federal, pela qual “o prazo para interposição de agravo, em processo penal, é de cinco dias, de acordo com a Lei 8.038/90, não se aplicando o disposto a respeito nas alterações da Lei 8.950/94 ao Código de Processo Civil”. Confiram-se os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Processo Penal. 3. É de cinco dias o prazo para interposição do agravo (ARE) contra decisão que não admite o processamento de recurso extraordinário, nos termos do art. 38 da Lei 8.038/1990 e da Súmula 699/STF, cujo enunciado foi mantido pelo Plenário desta Corte quando do julgamento da questão de ordem suscitada no ARE-AgR-QO 639.846/SP, DJe 20.3.2012. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 996.543-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO MATÉRIA PENAL INTEMPESTIVIDADE DO ARE INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO EM PROCESSO CRIMINAL MODO DE CONTAGEM DOS PRAZOS PROCESSUAIS PENAIS DISCIPLINA NORMATIVA EXPRESSA (CPP, ART. 798, CAPUT) INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL (CPP, ART. 3º) INAPLICABILIDADE DA REGRA FUNDADA NO ART. 219, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.204.092-ED-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 11.12.2019).
    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/ 1973. AGRAVO INTEMPESTIVO. SÚMULA Nº 699/STF. VIGÊNCIA DA LEI 8.038/1990. AGRAVO INTEMPESTIVO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O prazo para a interposição de agravo contra decisão denegatória de seguimento de recurso extraordinário em matéria criminal é de cinco dias (Súmula nº 699/STF). 2. Manejado o agravo após o quinquídio legal, consideradas as datas de publicação do juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário e do protocolo da petição respectiva, manifesta sua intempestividade. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.115.303-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.5.2019)
    Confiram-se também o ARE n. 1.218.120-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.10.2019, o ARE n. 996.543-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019, e o ARE n. 993.407, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 5.9.2017.
    6. Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de março de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora